Tribunal: TJES
Processo: 5001302-78.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001302-78.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: MARIA LUCIA COSTA MIRANDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ADEQUAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Banco Safra S. A. interpôs apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Lúcia Costa Miranda em ação indenizatória, determinando a adequação contratual do empréstimo consignado ao valor originalmente ofertado e fixando indenização por dano moral no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia recursal envolve: (
I
) a suposta inexistência de falha na prestação de informações por parte da instituição financeira; (
II
) a validade da determinação de adequação do contrato às condições inicialmente ofertadas; e (
III
) a revisão do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da Súmula 297 do STJ.

4. Constatou-se que o valor das parcelas do empréstimo consignado informado à consumidora foi inferior ao efetivamente cobrado, sem que o banco tenha demonstrado ter fornecido informações claras e precisas sobre o contrato, em violação ao artigo 6º, III e IV, do CDC.

5. Aplicando-se a inversão do ônus da prova, cabia ao banco demonstrar que a consumidora foi devidamente informada sobre as condições contratuais, ônus do qual não se desincumbiu.

6. O erro substancial na formação da vontade da consumidora configura fundamento para a adequação do contrato aos valores inicialmente informados, conforme preceitua o artigo 171, II, do Código Civil e o artigo 51 do CDC.

7. A falha na prestação de informações caracteriza dano moral in re ipsa, sendo adequada a indenização fixada em R$ 2.000,00, conforme precedentes deste Tribunal.

8. Sentença mantida na íntegra, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de valores superiores ao informado ao consumidor no momento da contratação de empréstimo consignado configura violação ao dever de informação e impõe a adequação contratual.

2. O dano moral decorrente de falha informacional em contratos de consumo é presumido, sendo adequada a indenização arbitrada conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CDC, arts. 6º, III e IV, 51 e 52; CC, art. 171, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível n. 0005244-28.2018.8.08.0050, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, DJe 05-08-2024.

TJES, Apelação Cível n. 5001745-63.2021.8.08.0011, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, DJe 17-03-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001302-78.2022.8.08.0011.

APELANTE: BANCO SAFRA S. A.

APELADA: MARIA LÚCIA COSTA MIRANDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

Banco
Safra
S
.
A.
interpôs apelação em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da
Segunda
Vara Cível da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
na “ação de indenização por danos materiais e morais c/c tutela antecipada” proposta
contra
el
e

por
Maria Lúcia Costa Miranda
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial
para:

“
a) Condenar o banco réu na adequação contratual, em conformidade com a oferta originalmente apresentada, ajustando as prestações mensais fixas para o valor de R$ 183,92 (cento e oitenta e três reais e noventa e dois centavos), distribuídas em 84 (oitenta e quatro) parcelas, observando-se as parcelas já quitadas. Sendo certo que, eventuais valores pagos em excesso deverão ser compensados nas prestações subsequentes, este último corrigido monetária pelo INPC/IBGE (índice aplicado pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça), a partir do efetivo desconto, na forma da Súmula 43/STJ e até a citação, quando passará a incidir juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

b) Condenar o réu no pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora. Por tratar-se de relação contratual, acarretará correção de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, por inteligência do art. 405, do CC/02.

Mercê a sucumbência do polo passivo, condeno o requerido em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (danos morais e os valores excedentes) (CPC, art. 85, §2° e súmula 326 do STJ).
”

Em suas razões recursais
o

apelante
alegou, em síntese,
que: 1) “
o contrato foi regularmente firmado por meio digital e a parte autora recorrida recebeu os valores em sua conta”...
“
fato este que afasta absolutamente a eventual alegação de fraude na contratação
”;
2) “não houve conduta efetivamente danosa praticada pelo banco réu em prejuízo da requerente, uma vez que comprovada a contratação legítima”... “Destarte, não há nos autos prova mínima de que o autor tenha suportado qualquer dano moral apresentando-se como um mero pedido sem fundamento fático-jurídico”;
3) a condenação em danos morais deve ser minorada.

Requereu que seja provido o recurso para “integral reforma da sentença”, com “afastamento do dever de restituir os valores descontados; que “que seja minorado o quantum indenizatório” e “condenação da parte recorrida nos ônus da sucumbência”.

Contrarrazões apresentadas no id 12028883.

De saída, consigno que a relação jurídica existente entre as partes é inegavelmente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990 e da Súmula n. 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Verifi
ca-se
que
a
autor
a

celebrou
com
o réu
contrato
de empréstimo
consignado
,
no qual foi previst
a
a emissão de “
Cédula de Crédito Bancário Nº 16694029 681” (id 12028863 – Pág. 1/5)
em nome d
a
autor
a
pela instituição financeira ré e a permissão de pagamento das faturas mediante consignação, ou seja, desconto direto do benefício previdenciário d
a autora, em 84 (oitenta e quatro)
parcelas mensais no valor de R$242,65.

Contudo, o magistrado sentenciante constatou por meio de conversas entre a autora e a ré, que o valor informado à consumidora era de R$183,92 (cento e oitenta e três reais e noventa e dois centavos) e não como havia constado no contrato. Por ter
sido
invertido o ônus da prova em função da relação consumerista, cabia a ré fazer prova contrária às alegações da autora, o que não ocorreu, não desincumbindo-se de seu ônus.

Dispõe o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor que “São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços”.

O princípio da transparência, previsto no artigo 4º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, impõe que as informações prestadas ao consumidor sejam claras e adequadas, o que não se verifica no caso concreto. O réu não comprovou ter fornecido informações precisas sobre o valor das parcelas, violando o dever de informação e induzindo a consumidora em erro substancial.

Além da nulidade reconhecida pelo artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, o negócio jurídico em questão também pode ser considerado anulável à luz do artigo 171, inciso II, do Código Civil, tendo em vista que o erro substancial cometido pelo consumidor decorreu diretamente da falha informacional do banco réu, o que compromete a validade da manifestação de vontade.

Dessa forma, fica evidente a violação do dever de informação por parte da instituição financeira, uma vez que a consumidora, atraída pelo baixo valor das parcelas, contratou o empréstimo sem ter plena ciência de que o valor cobrado era diferente do ofertado, resultando em prejuízos inesperados, em desacordo com o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990.

Apesar de todo o exposto, o magistrado condenou o apelante na adequação do instrumento pactuado, nas condições informadas à consumidora, abatendo-se as parcelas já pagas do montante da dívida, conforme requerido pela parte autora na peça inaugural.

Existindo conduta ilícita por parte
d
o apelante
e sendo est
a
um dos pressupostos para concessão de indenização por dano mora
l
. É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), que implicará em algum conforto
à
ofendid
a
sem a el
a
proporcionar enriquecimento sem causa.

Na oportunidade colaciono os seguintes julgados deste egrégio pretório, na mesma linha de raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DEFERIMENTO TÁCITO - OMISSÃO DO §3º DO ART. 98 DO CPC NA SENTENÇA - DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

6. Relativamente ao quantum arbitrado pelo magistrado singular – R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendo que o mesmo atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando alteração.

(Apelação
c
ível n. 0005244-28.2018.8.08.0050,
Terceira
Câmara Cível, Rel. Des.
Carlos Simões Fonseca
, data da publicação/fonte: DJe
05-08
-202
4
).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO .

[...]

3 - É consabido que a indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, entende-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se suficiente e dentro dos padrões deste Tribunal para casos semelhantes.

[...]

(Apelação cível n. 5001745-63.2021.8.08.0011, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data da publicação/fonte: DJe 17-03-2023).

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária sucumbencial para o percentual de
1
5
% (
quinz
e
por cento) sobre o valor da
causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.